Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8001364-45.2026.8.05.0000 COMARCA: BOM JESUS DA LAPA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: ANA PAULA MOREIRA GOES - OAB/BA 30700 e RAMON ROMANY MORADILLO PINTO - OAB/BA 39692 PACIENTE: DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, VII, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO FOI REALIZADA EM 31/01/2024, COM CONTINUAÇÃO EM 20/02/2024, SENDO PROFERIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM 02/04/2024, COM MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO. SUPERADA A ALEGAÇÃO DO EXCESSO PRAZAL. SÚMULA 21, DO STJ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA (25/08/2025). APÓS O ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL, A DECISÃO DE PRONÚNCIA TRANSITOU EM JULGADO EM 09/07/2025, TENDO OS AUTOS RETORNADO À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS AUTOS DE Nº 8000292-44.2023.8.05.0027, BEM COMO QUE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DO FEITO FOI APRECIADO E INDEFERIDO, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PACIENTE É APONTADO COMO LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “BONDE DO ZOOLÓGICO” OU “TUDO 3” (ID.90221752). TAL CIRCUNSTÂNCIA, POR EVIDENCIAR SUA POTENCIAL INFLUÊNCIA SOBRE O MEIO EXTERNO E POSSÍVEIS TESTEMUNHAS, REFORÇA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8001364-45.2026.8.05.0000, tendo ANA PAULA MOREIRA GOES - OAB/BA 30700 e RAMON ROMANY MORADILLO PINTO - OAB/BA 39692, como Impetrantes e, na condição de Paciente, DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR